Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-95.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000530-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO CANDIDO DE LIMA - CPF: 013.032.701-88 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000530-95.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1000530-95.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fabiano Cândido de Lima

Recorrido
:
Cobuccio S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER EX OFFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000530-95.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1000530-95.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fabiano Cândido de Lima

Recorrido
:
Cobuccio S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fabiano Cândido de Lima

Ação:
Revisional de Contrato Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande -MT.

Sentença (Id.

205303650

):
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que

não restou comprovada conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

205303652

):
defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
205303660
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000530-95.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1000530-95.2023.8.11.0002

Recorrente:
Fabiano Cândido de Lima

Recorrido
:
Cobuccio S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação
Revisional de Contrato Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Fabiano Cândido de Lima em face de Cobuccio S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que realizou um contrato de financiamento junto à recorrida no valor de 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) que totaliza a importância de R$ 9.121,84 (nove mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). Aduz que o contrato prevê taxa de juros mensal de 15,99% e anual de 492,99 %, com previsão implícita de capitalização mensal de juros.

Assevera que os juros são abusivos e que buscou quitar o débito administrativamente, todavia, sem êxito. Relata que o Procon realizou um

cálculo para a quitação do contrato em questão que previu o valor de R$ 1.964,67 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

para a quitação pleiteada, revelando uma diferença de R$ 7.157,17 (sete mil cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos) do valor cobrado pela empresa recorrida.

Afirma
que o pacto firmado com o banco recorrido gera uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros lançadas pela instituição demandada, referente a contrato de financiamento entabulado entre as partes, dando azo, em síntese, ao pleito de limitação da cobrança dos juros e restituição.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo banco recorrido estão corretos, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas.

Outrossim, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
.

Assim, tendo em vista que o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (artigo 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
. 1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado.(TJ-MT - RI: 10090697220228110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO
REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1005529-50.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).”

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que, a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dou provimento para
RECONHECER DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência
ANULO A SENTENÇA PROLATADA
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024